Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-87.2025.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001339-87.2025.8.05.0187 – Comarca de Paramirim/BA Apelante: Estado da Bahia Procuradora do Estado: Dra. Elaine Magalhães Chaves Procurador do Estado: Dra. Ricardo Jose Costa Villaça Apelado/Defensor Dativo: Dr. Yuri Ranyelle Sousa Castro Silva (OAB/BA: 47.906) Apelado/Defensor Dativo: Dr. Troyano Adalgício Teixeira Lélis (OAB/BA: 25.590) Apelado/Defensor Dativo: Dr. Fábio Nascimento Silva (OAB/BA: 58.761) Origem: Vara Criminal da Comarca de Paramirim RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORES DATIVOS, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADOS DATIVOS ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. I – Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar o pagamento da importância para os Advogados Dr. YURI RANYELLE SOUSA CASTRO SILVA (OAB/BA 47.906), no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), Dr. TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LÉLIS (OAB/BA 25.590), no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e Dr. FÁBIO NASCIMENTO SILVA (OAB/BA 58.761), no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),), à título de honorários devidos a Defensor Dativo. II - Argui o ESTADO DA BAHIA, em suas razões, preliminarmente, a nulidade da nomeação de Defensor Dativo, sob o argumento da existência de programa da DEFENSORIA PÚBLICA denominado “Júri Itinerante”, visando atuação em processos com procedimento vinculado ao Tribunal do Júri; argumenta, ainda, em sede preliminar, violação ao Tema nº 984 do STJ sob a alegação de inexistência de vinculação à Tabela da OAB. No mérito, intenta pelo reconhecimento de impossibilidade de fixação de honorários dativos no presente feito; subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados. III – PRELIMINARES REJEITADAS. IV - É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o ESTADO DA BAHIA não integrar a lide como uma das partes processuais. V – Atendimento ao quanto fixado pelo STJ (Tema nº 984). Valor fixado encontra-se pertinente com a atuação dos Patronos, inexistindo reparo na prolação da sentença, quanto a este ponto VI – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8001339-87.2025.8.05.0187, da Comarca de Catu/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelados : Bel. Yuri Ranyelle Sousa Castro Silva (OAB/BA: 47.906), Bel. Troyano Adalgício Teixeira Lélis (OAB/BA: 25.590) e Bel. Fábio Nascimento Silva (OAB/BA: 58.761). . ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.